Tribunal: TJDFT
Processo: 0003174-70.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003174-70.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 11364494). O STF determinou a devolução dos autos a esta Corte de origem, tendo em vista que as teses ali ventiladas correspondiam aos Temas 435 e 792, afetados pela Corte Suprema (AI 842.063/RS e RE 729.107/DF, respectivamente) (IDs 11364498 – p. 4/14 e 11364501 – p. 3). Julgados referidos paradigmas, os autos foram novamente analisados, ocasião em que se constatou que o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste TJDFT apresentava suposta divergência em relação ao decidido no precedente do Tema 435 (AI 842.063/RS), e deveria, por isso, ser apreciado uma vez mais, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, o Conselho Especial exarou o acórdão de ID 21178503, em que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução. Diante da divergência havida entre o acórdão de rejulgamento e o decidido no AI 842.063/RS (Tema 435), os autos foram remetidos ao STF, considerando o disposto no artigo 1.041 do CPC. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em manifestação de ID 25067910, determinou a remessa dos autos a este Tribunal de origem, para que fossem adotados os procedimentos previstos nos incisos I a III, do artigo 1.030, do CPC, ocasião que que foi proferida decisão que negou seguimento ao apelo extremo, observando-se a conformidade da decisão combatida com as orientações do STF no que tange ao Tema 792 (RE 729.107/DF). É o relato do necessário. Da trajetória acima traçada, é possível extrair que este Tribunal, em estrita observância ao regime de repercussão geral, devolveu, inicialmente, os autos à turma julgadora para eventual exercício do juízo de retratação e, uma vez mantido o decisum divergente, com fundamento no artigo 1.041 do CPC, remeteu o feito à Corte Suprema. Desse modo, exaurida a competência desta Presidência para a apreciação do apelo extremo manejado pelo DISTRITO FEDERAL, remetam-se os autos mais uma vez ao STF, com esteio no artigo 1.041 do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014